Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE REDUÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da revogação do artigo 224 do Código Penal pela Lei n. 12.015/09, a causa de aumento especial prevista no artigo 9o da Lei n. 8.072/90 tornou-se inaplicável (HC n. 100.181/RS, STF), sendo cabível ao Juízo da Execução sua aplicação retroativa.
2. Escorreita a decisão que, ao decotar a causa de aumento prevista no artigo 9o da Lei n. 8.072/90, reduziu a pena no mesmo patamar de exasperação utilizado pelo juiz da condenação.
3. Recurso desprovido.